Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700640-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R J REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PERFUMARIA LTDA, ELIANE CANDIDO, OSVAIR ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 80111206. O Agravante não nega a existência do débito, tampouco alega fraude na emissão do título. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 80097578), não há perigo concreto a justificar o deferimento do pleito, especialmente porque suposta ilegalidade ou excesso nas medidas executivas será revisto na via recursal. Quanto à ausência de plausibilidade do direito, o d. magistrado na origem bem ressaltou que “o título preenche os requisitos legais, gozando de certeza quanto à existência da obrigação, exigibilidade em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas, e liquidez, uma vez que o valor executado decorre de cálculo aritmético objetivo, fundado nos critérios previamente estabelecidos no próprio instrumento contratual. Não há, portanto, qualquer indeterminação quanto ao conteúdo da prestação exequenda ou necessidade de apuração complexa que inviabilize a execução.”. Assim, os argumentos apresentados pela Agravante não são capazes de infirmar as conclusões acima expostas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator